Tribunal: TJBA
Processo: 8052831-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052831-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: REGINA CELIA CORREIA DE JESUS e outros (19)

Advogado(s)
:
TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUPOSTOS PREJUÍZOS SOFRIDOS EM DECORRÊNCIA DE DANOS AMBIENTAIS. HIDRELÉTRICA DA PEDRA DO CAVALO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1º, DO CPC. DEVER DA PARTE RÉ COMPROVAR A INOCORRÊNCIA DE DANO AMBIENTAL E A INEXISTÊNCIA DE IMPACTOS NA ÁREA ONDE OS AUTORES EXERCEM A PESCA. DEVER DA PARTE AUTORA COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NA ÁREA ATINGIDA E A EXTENSÃO DOS DANOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. A Agravante interpõe o presente recurso, aduzindo ser indevida a inversão do ônus da prova, pois os Autores não seriam consumidores na forma do art. 2º do CDC, o requisito da verossimilhança não foi preenchido, pois não foi comprovada a condição de pescadores dos Autores e a região em que dizem desempenhar a atividade não foi impactada e que a obrigação de provar os efetivos danos decorrentes do incidente com a barragem, bem como a condição de pescadores dos Autores seria prova diabólica para a Agravante.

2. O Superior Tribunal de Justiça, nominado de Corte da Cidadania, apresenta entendimento recente e em seguidos precedentes, reconhecendo esse tipo de acidente como acidente de consumo, tendo vista que as empresas envolvidas desenvolvem atividade de exploração energética, com um potencial risco socioambiental, seguindo uma cadeia natural de produção, que resultará em elementos destinados ao mercado de consumo.

3. De fato, numa análise superficial, no rito próprio referente ao recurso de agravo de instrumento, se constata que a produção de prova de fato negativo, no caso dos autos, se houver inversão total do ônus probandi para a Agravante, o dever de comprovar que os Autores não são pescadores, não estavam em exercício durante o período informado e que não auferiram renda, seria uma tarefa tormentosa, o que a doutrina nomina como prova diabólica, não podendo ser implicada ao Réu/Agravante.

4. Com efeito, apesar da possibilidade do magistrado proceder à distribuição do ônus da prova de forma diversa, conforme previsto no §1º do art. 373 do Código de Processo Civil, na espécie, no que se refere à comprovação do exercício de atividade de pescador, bem como em relação à demonstração da perda de renda (lucros cessantes) em razão do dano ambiental, o ônus deve ser imputado aos demandantes, ora agravados.

5. Para a comprovação do dano ambiental em si e do eventual impacto ambiental sobre a atividade pesqueira, deverá ser comprovado pelas recorrentes, que detém maiores condições técnicas para tanto.

6. Assim, constata-se que a decisão impugnada deve ser reformada, tão somente para delimitar a distribuição do ônus da prova determinada pelo ilustre magistrado aquo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052831-34.2024.8.05.0000, em que figuram como agravantes VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros e como agravados REGINA CELIA CORREIA DE JESUS e outros (9).

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.